Tribunal: TJDFT
Processo: 0725322-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ALTERAÇÃO EM VOO SEM COMUNICAÇÃO EM TEMPO HÁBIL AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROPOSTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E DANO MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As partes autoras narram a aquisição de passagens aéreas para os trechos São Paulo – Amsterdam; Amsterdam – Tóquio; Tóquio – Seul; e Seul – São Paulo, com data de início prevista para 11/10/2018, no valor de R$ 14.970,38 (quatorze mil reais novecentos e setenta reais e trinta e oito centavos). Alegam que após sucessivas alterações não conseguiram viajar para Amsterdã, tendo que se dirigir diretamente para Tóquio, perdendo hospedagem e passeios, além de adquirir hospedagem extra.
2. A parte ré se insurge contra sentença proferida pelo 4o Juizado Especial de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de R$ 1.103,50 (mil cento e três reais e cinquenta centavos), referentes aos danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, a título de danos morais. Em suas razões recursais, afirma que a alteração decorreu de conduta unicamente imputável à companhia aérea e que se trata de mero aborrecimento cotidiano.
3. Ressalto que o caso em análise não se amolda àqueles abarcados pelo enunciado da Súmula no 29 da TUJ porque não diz respeito à remarcação ou cancelamento de passagens ocasionados por situação falimentar de companhia aérea.
4. O juízo sentenciante assentou que “os documentos apresentados nos autos revelam que no dia da viagem, 11/10/2018, a requerida encaminhou e-mail aos autores às 13h29min noticiando a alteração do voo, com embarque direto para Tóquio (ID 35396079) às 17h00min”. Por isso, não é crível admitir que o voo sofreu alteração apenas 4h antes do embarque, de modo que a inação para reduzir os prejuízos sofridos pelos consumidores se configura em falha na prestação do serviço.
5. Os e-mails trocados pelas partes demonstram que os recorridos buscaram remarcar as passagens para manter as reservas nos dias contratados (IDs 13204058 e 13204064), sem êxito, de modo que os danos materiais se mostram devidamente comprovados (IDs 13204065, 13204066, 13204069, 13204070, 132040671 e 13204072). As alegações dos recorrentes são verossímeis, deixando a empresa requerida de comprovar o cumprimento dos deveres anexos ao contrato firmado (art. 6o, VIII, CDC).
6. A responsabilidade civil da intermediadora de passagens aéreas decorre do art. 14 do CDC, que estabelece a solidariedade entre todos aqueles que integram a cadeia de fornecedores da relação de consumo. A lei, ao assim regrar, prestigiou o princípio da reparação integral do consumidor (art. 6o, VI, do CDC), recaindo sobre o fornecedor que for demandado para quitar a dívida o direito de regresso contra o verdadeiramente responsável pelo ilícito.
7. Quanto aos danos morais, entende-se que o cancelamento de um trecho do percurso no dia da viagem, ocasionando a perda de hospedagens e passeios agendados, obriga a empresa de turismo a indenizar os danos causados. Isso porque restou demonstrado que nenhuma solução foi proposta após sucessivos contatos dos consumidores, evidenciando o descaso da agência de viagens.
8. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor ao título de danos morais mostra-se compatível com a situação em análise e é razoável e proporcional. Além disso, levou-se em consideração os infortúnios ocasionados na viagem pelo comportamento desidioso da agência de viagens.
9. Precedentes: Acórdão 1231192, 07037892120198070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Partes: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO – ME vs PERICLES AUGUSTO SOARES, VERA LUCIA DE ARAUJO SOARES, OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A e OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A; Acórdão 1221838, 07070573520198070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Partes: MARILIA DE MORAES GOMES RAMOS vs OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A, OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A e B2W VIAGENS E TURISMO LTDA.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.